Tribunal: TJDFT
Processo: 0720677-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 272, caput e § 6o do Código de Processo Civil-CPC que: “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação”.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também disciplinou a matéria por meio da Portaria 12, de 17/8/2017, que regulamentou o processo judicial eletrônico em primeiro grau. Dispõe o art. 60 que: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”.
3. O peticionamento espontâneo, cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pela parte, supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial. Precedente do TJDFT.
4. A ausência de atendimento ao pedido de publicação dos atos processuais em nome de determinado advogado é causa de nulidade, desde que suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, de acordo com os artigos 272, § 2o e § 5o, e 278, ambos, do CPC. O vício de regularidade da intimação que enseja a nulidade relativa do ato processual deve ser alegado na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC).
5. Na hipótese, houve ciência inequívoca do despacho pelo agravante: apresentou petição assinada pelos advogados. O peticionamento em resposta ao ato demonstra ausência de prejuízo em eventual vício de publicação. Ademais, a nulidade não foi alegada em momento oportuno.
6. Recurso conhecido e não provido.